Tribunal: TJPA
Processo: 0001307-54.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001307-54.2019.8.14.0067

APELANTE: JULIANO MEDEIROS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. ART. 157, §3º, INCISO II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP/40. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. PENA DEFINITIVA FIXADA ERRONEAMENTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ERRO QUE FAVORECE A DEFESA, IMPEDINDO REFORMA. REDUÇÃO APENAS DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, constam nos autos prova da materialidade delitiva, por meio de laudos periciais e ainda exames médicos, atestando a natureza grave das lesões sofridas pela vítima durante a tentativa de roubo, assim como depoimento judicial de testemunha ocular do crime, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

2. No que diz respeito ao pedido subsidiário de readequação da dosimetria penal, considerando o erro do juízo
a quo
ao fixar a pena definitiva muito aquém da pena cabível diante do preceito secundário do art. 157, §3º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP/40, torna-se inviável a diminuição da reprimenda corporal, pois os erros constatados favoreceram a defesa. Cabível, apenas, a redução da pena pecuniária, ao montante de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

32ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias treze e vinte e um de novembro

de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JULIANO MEDEIROS DA SILVA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Mocajuba/PA, em 14.02.2020 (Num. 11661673 - Pág. 1/5), nos autos da Ação Penal nº 0001307-54.2019.8.14.0067 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de latrocínio tentado, previsto no art. 157, §3º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP/40.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 13.12.2021 - Num. 11661698 - Pág. 1.

Em suas razões recursais (Num. 11661713 - Pág. 1/8), a defesa impugnou somente o mérito da sentença condenatória. Inicialmente, requereu a reforma do julgamento, com a absolvição do acusado pela insuficiência de provas, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requereu a readequação da dosimetria penal, com decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais e fixação da pena-base no mínimo legal e ainda a aplicação do
quantum
de 1/8, caso mantidas. Requereu ainda o aumento do patamar de redução da pena pela tentativa, que foi aplicada em apenas 1/6.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 11661716, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para readequar a dosimetria penal e decotar da negativação dos motivos do crime, na fixação da pena-base, consoante parecer de Num. 13005989.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser parcialmente conhecido, apenas quanto ao pleito absolutório, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade, como a seguir exposto.

II – Mérito Recursal

II.1 – Pedido de absolvição por insuficiência de provas e aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

Como pedido principal, a defesa requer a reforma da sentença, com consequente absolvição do acusado, pois entende que não restou provado nos autos sua responsabilidade criminal. Pleiteia, assim, que seja absolvido por insuficiência de provas, mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, a vítima Aldamir Pires Bacelar estava abrindo seu estabelecendo comercial, localizado na Travessa João Alfredo, junto com sua esposa, quando foi abordada pelos dois acusados, que anunciaram o assalto mediante emprego de arma de fogo. Ocorre que, ao movimentar-se para entregar sua carteira porta-cédula, a vítima foi alvejada por disparos da arma de fogo, sendo atingida em seu rosto e ombro, somente não evoluindo a óbito pois foi socorrida por populares, que a levaram ao hospital a tempo. Após os disparos, os acusados empreenderam fuga. Depois de diligências policiais, foi requerida a prisão preventiva dos acusados, tendo o réu Janderson se apresentado espontaneamente e confessado o delito em co-autoria com Juliano.

O réu Juliano foi preso preventivamente,
a posteriori.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se provada a materialidade delitiva por meio do laudo pericial realizado por dois peritos
ad hoc,
indicando a ocorrência de lesões corporais na vítima Aldemir Pires Barcelar de natureza grave, causadas por projétil de arma de fogo, ensejando risco de vida decorrente de traumatismo craniano, assim como necessidade de afastamento de suas ocupações habituais por mais de 30 dias, entre outras qualificadoras - Num. 11661580 - Pág. 4 e ainda pelo exame médico realizado na vítima, indicando a existência de fragmentos metálicos nos tecidos moles da região masseteriana da face e no espaço mastigatório à direita, bem como periorbitários, fratura do arco zigomático e das paredes do seio maxilar direito com reconstrução cirúrgica, entre outros vestígios - Num. 11661669 - Pág. 1.

No que diz respeito à autoria delitiva, esta encontra-se provada principalmente pelo depoimento da testemunha Leda Veloso dos Santos, que declarou em juízo, em síntese (Num. 11661615):

que quando desceram para irem trabalhar, o Seu Barcelar tinha chegado no local dele de serviço; que só escutaram quando eles disseram que era um assalto; que depois já ouviu o tiro e eles saíram correndo e a depoente saiu correndo também, porque achou que fossem atirar em si também; que trabalha como gari; após a leitura de seu depoimento em sede policial,
diz que confirma o que declarou ali; que só viu o “Verruguinha” quando ele atirou no Seu Barcelar; que viu; que o “Verruguinha” é o acusado Juliano; que ele não mora na rua da depoente, nem sabe onde ele mora;
que quem a ameaçou foi o “Chã”, comparsa dele; que sabe quem é “Chã” de vista, de longe só; que não sabe o nome de “Chã”, só o conhece pelo apelido; que não sabe se levaram alguma coisa.

(Grifei)

Referido depoimento, aliado aos demais elementos de prova dos autos (oitiva das vítimas - Num. 11661650 a Num. 11661663, e demais testemunhas - Num. 11661615), deixa patente a autoria imputada ao acusado Juliano Medeiros da Silva, que embora tenha negado a prática do crime em juízo (Num. 11661664 - início), não logrou êxito em produzir provas de sua inocência, aptas a desconstituir a comprovação da autoria e materialidade delitivas decorrente do conjunto probatório como um todo.

Por oportuno, é válido ressaltar que o sistema de valoração de provas consagrado no processo penal constitucional brasileiro é o do livre convencimento motivado, consoante se depreende não só do art. 155 do CPP, mas de todo o conjunto principiológico da Constituição Federal. Sendo assim, não existe um rol taxativo de provas ou tabelamento de seus respectivos valores, devendo o julgador avaliar o conjunto probatório como um todo, dentro de sua liberdade valorativa (independentemente da natureza do meio de prova), e formar sua convicção, exteriorizando o porquê de tal conclusão, como forma de viabilizar o contraditório e a ampla defesa sobre seu julgamento. Nesse sentido, já disse a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - IMPOSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - INVIABILIDADE - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
A segura prova testemunhal é suficiente para a manutenção da condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado.
Examinadas com acuidade as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixadas penas com razoabilidade e proporcionalidade, dentro do poder discricionário do julgador, não há que se falar em redução das sanções. Tratando-se de réu reincidente, não se mostra possível o inicio do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime prisional aberto, nos termos do art. 33 do CP. A condenação do vencido ao pagamento das custas decorre de expressa previsão legal (art. 804 do CPP), sendo que eventual impossibilidade de pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. V .V.: Se não houver prova segura de que o menor tinha ciência de que o réu portava arma de fogo ilegalmente, é necessário acolher o pleito absolutório em observância ao princípio do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10093180013984001 Buritis, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2023)

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito em relação ao acusado. Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento.
2. Dessa forma, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação.; 3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da (TJ-PA - APR: 00035663120188140140, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 15/12/2021)

(Grifei)

Sendo assim, ainda que uma única testemunha tenha reconhecido o acusado como o autor do delito, isto se mostra bastante, pois todo o restante das provas orais convergiu para tal conclusão, ao descrever o
modus operandi
do delito e indicar que o acusado, Juliano Medeiros da Silva é, em verdade, o “Verruguinha” a que se referiu a testemunha (o que foi confirmado por seu próprio irmão - Num. 11661615 – a partir de 07:40 min).

Destarte, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando os elementos de prova dos autos permitirem a formação de um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente, não havendo que se falar também em aplicação da máxima do
in dubio pro reo.
Portanto, não assiste razão à defesa, motivo porque nego provimento ao recurso.

II.2- Do pedido subsidiário de readequação da dosimetria penal.

A defesa requer, subsidiariamente, a readequação da dosimetria penal, pleiteando a diminuição da pena-base ao mínimo legal, com decote das circunstâncias judiciais negativadas ou, ao menos, a diminuição do
quantum
de exasperação, haja vista que não teria sido empregado o critério pacificado pela jurisprudência de 1/8. Requereu ainda o aumento do
quantum
de diminuição da pena por força da tentativa, pois o juízo teria empregado a quota de 1/6, quando deveria ter sido aplicada a quota máxima de 2/3, prevista no art. 14, parágrafo único, do CP.

Analisando-se detidamente a sentença de Num. 11661673 - Pág. 1/5, vê-se que juízo
a quo,
ao cominar a pena-base para o crime de latrocínio tentado, previsto no art. 157, §3º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP/40, cometeu um primeiro erro ao fixar a pena-base em 13

(treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, pois muito aquém da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal, que é de 20 (vinte) anos.

Mais adiante, ao fixar a pena provisória, fez incidir a atenuante genérica da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CP/40, no patamar de 1/6, gerando uma pena intermediária de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, no mesmo valor já referido. Como se vê, a fixação equivocada da pena-base ensejou a fixação também desproporcional da pena provisória, que deveria ter sido cominada, minimamente, em 20 (vinte) anos de reclusão.

Outro equívoco constatado na dosimetria realizada pelo juízo
a quo
diz respeito ao
quantum
de redução da pena provisória pela minorante da tentativa, pois o juízo aplicou a quota de 1/6, quando a quota mínima prevista em lei, por força do art. 14, parágrafo único, do CP/40 é de 1/3, atuando
contra legem,
portanto. Sendo assim, de fato, assiste razão à defesa neste ponto específico.

Porém, primeiramente, pondero que a pena final fixada pelo magistrado de origem, em
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos não pode ser agravada, haja vista que somente a defesa recorreu de seu conteúdo, por força da máxima da
non reformatio in pejus.
Portanto, independentemente de qualquer falha do juízo no processo dosimétrico, a nova pena aplicada jamais poderá prejudicar o réu.

Todavia, a máxima da
non reformatio in pejus
deve ser lida à luz dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que eventual erro no processo dosimétrico, aliado ao efeito devolutivo da apelação, permite a readequação da fundamentação judicial, desde que a pena não seja aumentada, podendo ser mantida no mesmo patamar, sob outros fundamentos. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível à instância a quo, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, arrimar-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena e as circunstâncias fáticas estabelecidas estabelecidas na sentença e na exordial acusatória. 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de afastamento da valoração da conduta social, mas sem reflexo na pena, tendo em vista que o paciente é multirreincidente, o que poderia influenciar na consideração de maus antecedentes. Além disso, também se visualizou o decote da agravante da calamidade pública, mas sem redução da pena, pelo maior peso à reincidência, ante o amplo histórico criminal. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 701459 MG 2021/0337938-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. QUALIFICADORAS SOBEJANTES. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA DEFITIVA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. I - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" ( AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). II - O deslocamento da circunstância qualificadora sobejante para a segunda fase da dosimetria, se legalmente prevista, é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu, como no presente caso. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1918068 MG 2021/0203749-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Sendo assim, reavaliando o processo trifásico de fixação da pena, previsto no art. 68 do CP/40, tenho que procede a alegação da parte, de
error in judicando,
todavia, que o reconhecimento do erro não lhe aproveita, senão vejamos. O juízo assim consignou em sentença:

Culpabilidade:
No caso em tela, desborda dos delitos desta espécie, na medida em que o réu no hesitou em efetuar um disparo em regio sensível do corpo humano, onde qualquer leso, ainda que de pouca gravidade, pode causar desconforto, vexame e constrangimento à vítima.

Antecedentes:
No possui antecedentes criminais.

Conduta social
:
No há elementos suficientes para uma valoraço negativa.

Personalidade:

No foram colhidos elementos suficientes que possam ensejar a valoraço negativa, mostrando-se circunstância incapaz de influenciar a pena-base.

M
otivos
do crime:
Reprováveis. A aço delituosa visou ao lucro fácil às custas do prejuízo alheio, o que merece veemente reprovaço
.

C
ircunstâncias

do crime
: As circunstâncias so desfavoráveis ao réu, na medida
em que praticou o delito nos primeiros minutos da manh (por volta de 06:30 hs.) em local ainda de pouco movimento de pessoas, o que só no tornou mais demorado o atendimento à vítima em virtude da presença de garis que acabaram por prestar socorro, levando a vítima ao hospital.

Consequências
do crime
: Desfavoráveis. A vítima relatou em juízo seu intenso sofrimento por conta das inúmeras cirurgias a que teve que se submeter, além das cicatrizes no curadas e a perda de parte da estrutura óssea no local atingido pelo disparo, da dificuldade na fala e no abalo psicológico que perdura até ento.

Comportamento da vítima:
em nada influiu na prática do delito, razo pela qual esta circunstância no pode ser levada em consideraço para aumentar a pena base
.

Considerando que há 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de recluso e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Destarte, quatro foram as circunstâncias judiciais negativadas, quais sejam, culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências deste. Porém, entendo que a fundamentação apresentada para negativar os motivos do crime, como bem pontuado pelo órgão ministerial em seu parecer, não se sustenta, pois trata-se de circunstância elementar ao tipo penal, configurando verdadeiro
bis in idem,
devendo ser decotada da dosimetria. O mesmo se diga quanto à culpabilidade, pois a intenção na prática da conduta criminosa é inerente ao dolo, requisito de sua tipicidade, não podendo justificar a exasperação da pena-base.

Em relação às demais (circunstâncias e consequências do crime), entendo que todas estão amparadas em elementos concretos dos autos, haja vista que o acusado agiu no começo do dia, com baixa movimentação na rua e, portanto, com maior vulnerabilidade às vítimas. Ademais, agiu em concurso de agentes, sem qualquer chance de resistência a estas. A vítima, por sua vez, demonstrou em juízo as diversas sequelas deixadas pelo crime, principalmente a perda óssea na região ocular, o que é confirmado pelo laudo de Num. 11661580 - Pág. 4 e pelo exame médico de Num. 11661669 - Pág. 1.

Sendo assim, decotando da dosimetria da 1ª fase, a negativação da culpabilidade e dos motivos do crime, tem-se a pena-base fixada em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, incide apenas uma atenuante, no patamar de 1/6, consistente na menoridade relativa do acusado, nascido em 22.11.1999 (Num. 11661581 - Pág. 1), a gerar a pena provisória de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses e 81 (oitenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempos dos fatos.

Na 3ª fase da dosimetria penal, incide a minorante da tentativa, prevista no art. 14, inciso II e parágrafo único do CP. Nesse ponto, entendo que de fato o
quantum
de diminuição utilizado pelo magistrado de origem mostrou-se equivocado, pois fez uso da quota de 1/6, sendo que o patamar mínimo permitido pelo legislador foi de 1/3, como expresso no dispositivo legal. Não é viável a aplicação do patamar máximo de 2/3, pois trata-se de tentativa cruenta, na qual a vítima foi alvejada pelos disparos da arma de fogo, correndo risco de vista, o que aproximou a conduta do término do
iter criminis,
denotando maior reprovabilidade a ser correspondida pela maior reprimenda, nos termos dos precedentes do STJ, que tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DESCABIMENTO. PLEITO DE MAIOR REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA.
FRAÇÃO FIXADA EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO
. EXCLUSÃO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME E APRECIAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO PREVENTIVA. TEMAS NÃO ANALISADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não é possível, na via eleita, o exame de pedido de desclassificação, uma vez que se trata de providência que demanda aprofundado reexame do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, o que não se revela consentâneo com o instrumento processual utilizado. Precedentes. 2. Ademais, não tendo sido analisada pelo Tribunal local a tese exposta na impetração, não cabe a esta Corte analisar tal questão, sob pena de indevida supressão de instância
. 3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias justificaram a adoção da fração redutora de 1/3 pela tentativa em razão do iter criminis percorrido pelo paciente e da gravidade das lesões causadas ao ofendido, não havendo ilegalidade flagrante a ser sanada nesta via. Isso porque a modificação do entendimento sobre a maior ou menor proximidade da consumação do delito, adotado pelas instâncias ordinárias, demanda o reexame minucioso da matéria fática, vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
4. Constatada a ausência de análise dos temas referentes à natureza hedionda do delito aplicado e às supostas irregularidades na prisão preventiva do paciente, inviável a manifestação, nesta oportunidade, desta Corte, também sob pena de supressão de instância. 5. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no HC: 645267 SP 2021/0043333-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO MAJORADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO NO CRIME DE ROUBO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE INFRAÇÕES. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - De acordo com o disposto no enunciado n. 443 da Súmula/STJ: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Na hipótese, forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que o quantum de aumento de pena foi aplicado sem que houvesse a devida fundamentação, baseando-se apenas no número de majorantes, em desacordo com a orientação firmada na Súmula 443/STJ. Precedentes. III - Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, vale dizer, a majoração tem, aí, como referencial, o número de infrações. Assim, praticadas três infrações penais, deve o aumento, em decorrência da continuidade delitiva, ser de 1/5 (um quinto), e não de 1/3, como fez o e. Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação. Precedentes.
IV - A diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito. In casu, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, que considera idôneo, no tocante ao quantum de redução pela tentativa, o critério do iter criminis percorrido, uma vez que: "vários foram os disparos efetuados pelo apelante, o que autoriza a conclusão de que o iter criminis foi quase que completamente percorrido."
Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para estabelecer a pena, somente em relação ao crime de roubo majorado, no patamar de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 451045 SP 2018/0119844-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018)

(Grifei)

Sendo assim, corrijo o patamar e faço incidir sobre a pena provisória o
quantum
de 1/3, gerando uma pena definitiva de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempos dos fatos.

Em suma, tem-se que de fato o magistrado
a quo
equivocou-se na fixação da pena, todavia o fez para menos do que seria correto ao caso concreto. A pena realmente se mostrou desproporcional, mas não por ter sido fixada além do devido, mas sim por ter ficado aquém da reprovabilidade da conduta do acusado que, de acordo com as normas do art. 68 do CP/40, deveria ter sido cominada em 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempos dos fatos. Logo, em que pese a pena privativa de liberdade final do apelante não poder ser agravada por força da máxima do
non reformatio in pejus,
entendo que ela não pode ser diminuída, devendo ser mantida no patamar de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, ainda que sob fundamentação distinta, como exposto alhures.

Entendo, porém, correta a redução da pena pecuniária, que foi arbitrada em 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, quando a pena mais proporcional seria de apenas 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, mantido o valor do dia-multa fixado na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para reduzir a pena pecuniária a 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em todos os seus termos
,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/11/2023